Tribunal: TJDFT
Processo: 0727128-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727128-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PAULO EDUARDO GUIMARAES CEZAR JUNIOR D E S P A C H O Nos termos de determinação anterior (ID 42087164), o apelante, BANCO DO BRASIL S/A, foi intimado a recolher o preparo recursal em dobro (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Em 17/12/2022, ainda durante o curso do prazo determinado no ID 42087164 e sem o recolhimento do preparo recursal na forma prescrita, foi juntada petição pelo apelante (ID 42348267), noticiando a substituição de seus patronos e requerendo a republicação dos prazos em curso no feito. Nada a prover quanto ao pedido de republicação do prazo em curso para o recolhimento do preparo recursal, considerando que a manifestação dos novos patronos se deu ainda durante o curso do prazo deferido para a adoção da providência pela parte. Assim, retornem os autos à Secretaria para que: i) faça as anotações pertinentes quanto à modificação dos patronos do apelante, nos termos da petição de ID 42348265; ii) seja certificado, se o caso, o transcurso em branco do prazo determinado por esta relatoria no ID 42087164; ou iii) porventura não tenha havido o transcurso do prazo determinado, aguarde a adoção das providências necessárias pela parte apelante no prazo prescrito na determinação precedente. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora